Tribunal: TJPA
Processo: 0803693-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803693-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Pedido de compensação tributária. Inexistência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

1. Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno em agravo de instrumento, manteve a limitação temporal fixada em mandado de segurança, afastando a possibilidade de reconhecimento de crédito tributário referente a tributos pagos nos cinco anos anteriores à impetração.

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há contradição no acórdão ao reconhecer a natureza declaratória de parte do pedido e, ao mesmo tempo, afastar os efeitos sobre o período anterior à impetração da ação; e (ii) se é admissível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação tributária retroativa com efeitos patrimoniais.

3. A jurisprudência do STF veda a produção de efeitos patrimoniais pretéritos em sede mandamental, nos termos das Súmulas 269 e 271, razão pela qual se mostra incabível a pretensão de restituição ou reconhecimento de crédito com efeitos retroativos.

4. A utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente infringente, sem a demonstração de vício na decisão, configura rediscussão indevida do mérito, não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213; STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/05/2025 a 2/06/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto em sede de Agravo de Instrumento, mantendo a limitação temporal imposta pelo juízo de origem no Mandado de Segurança nº 0812057-97.2022.8.14.0028.

A embargante alega a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que, embora o voto tenha reconhecido a natureza declaratória do pedido de compensação tributária formulado no mandado de segurança (nos termos da Súmula 213 do STJ), acabou por afastar, em sua conclusão, o direito à compensação de tributos pagos nos cinco anos anteriores à impetração, o que, segundo alega, implicaria incompatibilidade lógica.

Contrarrazões infirmando os termos dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto em sede de Agravo de Instrumento, mantendo a limitação temporal imposta pelo juízo de origem no Mandado de Segurança nº 0812057-97.2022.8.14.0028.

Transcrevo a ementa do acórdão embargado:

“Tributário. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pedido de restituição de valores pagos a maior. Efeitos patrimoniais retroativos. Impossibilidade.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a limitação temporal imposta pelo juízo a quo, que afastou a possibilidade de compensação de valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança.

2. O pedido de afastamento da cobrança do ICMS sobre PIS/COFINS e o reconhecimento do direito à compensação tributária possuem natureza declaratória, sendo compatíveis com a Súmula 213 do STJ. No entanto, a solicitação expressa de restituição dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros, caracteriza efeitos patrimoniais retroativos, vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STF.

3. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, nem pode produzir efeitos patrimoniais para período anterior à sua impetração, devendo eventual restituição ser pleiteada pela via administrativa ou judicial própria.

4. Decisão monocrática que nega provimento ao Agravo de Instrumento está em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. Agravo Interno desprovido.

__________________________________

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213.”

Não assiste razão à embargante.

Como bem exposto no acórdão embargado, o mandado de segurança, nos moldes em que foi proposto, não se limita à declaração do direito à compensação tributária futura, mas contém pedido expresso de restituição dos valores pagos indevidamente a maior, com a devida atualização monetária e incidência de juros legais (conforme se extrai do item “b.2” dos pedidos iniciais).

Cito o item b.2 da inicial:

b.2) por decorrência, reconhecer o direito de as Impetrantes restituírem os valores pagos a maior de ICMS em razão de ter sido compelida a incluir na sua base de cálculo o montante de PIS/COFINS, devidamente acrescidos dos mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela Autoridade Impetrada quando da cobrança de seus créditos, desde a data do pagamento indevido até o dia do aproveitamento do crédito.”

Tal pedido, ainda que travestido sob a roupagem de compensação, gera efeitos patrimoniais retroativos, o que é vedado pelas Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula 269/STF
: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Súmula 271/STF
: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

É necessário ressaltar que a Súmula 213 do STJ, citada pela embargante, reconhece que o mandado de segurança é via processual adequada para a declaração do direito à compensação tributária, porém, desde que não se busque, de forma direta ou disfarçada, restituição de valores com efeitos financeiros retroativos. No caso concreto, a pretensão ultrapassa os limites da via mandamental, na medida em que visa alcançar efeitos patrimoniais em relação a tributos pagos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Concluo que não há no acórdão qualquer obscuridade ou contradição interna, pois ficou expressamente consignado que, ainda que se reconheça a natureza declaratória de parte dos pedidos (item b.1 do pedido), o conteúdo global da demanda e os pedidos cumulados revelam o intuito de obter devolução de valores (item b.2 do pedido), o que não é admissível em sede de mandado de segurança.

Embora o embargante manifeste discordância quanto ao entendimento adotado, o inconformismo com o mérito da decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da causa, conforme estabelece a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

Assim, constata-se que os embargos opostos não se destinam a sanar vício objetivo do julgado, mas representam mero inconformismo com o resultado da decisão, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito da causa.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/06/2025